Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-33.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707815-33.2022.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO HENRIQUE MARTINS DE SA, YELUM SEGUROS S.A APELADO: ALEXANDER MACHADO DA SILVA, YELUM SEGUROS S.A, PAULO HENRIQUE MARTINS DE SA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador